Tribunal: TJPA
Processo: 0013841-33.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013841-33.2017.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu pedidos do ente público e ratificou determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em fase posterior ao trânsito em julgado da sentença que já havia extinguido a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando já extinta a execução por sentença anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento impugnado tem natureza interlocutória, pois versa sobre temas surgidos após o encerramento da execução por sentença anterior, não se amoldando ao conceito de sentença previsto no art. 203, § 1º, do CPC.

4. A decisão recorrida está abrangida pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra interlocutórias proferidas no processo de execução.

5. Em razão da inadequação da via eleita e da inaplicabilidade da fungibilidade recursal na espécie, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível a apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo cabível agravo de instrumento conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando houver erro grosseiro na escolha da via recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 1.015, parágrafo único; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/05/2020; AgInt no REsp 1.783.844/MG, DJe 26/11/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba em sede de Execução promovida por Antônio Lima Pereira,
in verbis
(ID 11944842):

“Sendo assim, RESOLVO e DETERMINO:

01. INDEFIRO os pedidos formulado pelo Estado do Pará no ID nº 74065389, nos termos da fundamentação acima exposta;

02. HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo autor no ID n° 29631638, por conseguinte, RATIFICO a decisão de ID nº 50841706 em todos os seus termos;

03. Após, voltem os autos CONCLUSOS, devidamente certificados;”

Em suas razões recursais, o apelante suscita a ocorrência de preclusão quanto ao resumo de cálculo apresentado, além da impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do valor principal para fins de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11944852).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 14508770).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conforme consta nos autos, o apelado ajuizou a presente Ação de Execução contra o Estado do Pará objetivando o recebimento de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como defensor dativo em diversos processos judiciais na Comarca de Itaituba, tendo apresentado os respectivos Termos de Audiência onde as verbas foram fixadas.

Cediço que a apelação é o recurso cabível contra sentenças, contudo verifico que o pronunciamento judicial recorrido não atende aos requisitos elencados no § 1º do art. 203 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Com efeito, a sentença que extinguiu a Execução foi prolatada em 13/03/2020 (ID 11944827), com a rejeição dos Embargos à Execução do Estado do Pará, homologação dos cálculos apresentados pelo exequente e determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4
.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) (grifo nosso)

Após o trânsito em julgado da sentença o juízo
a quo
novamente determinou a expedição de RPV (ID 11944834), contudo o mandamento não foi cumprido, o que ensejou o pedido de atualização dos valores por parte do exequente, além de destacamento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência (ID 11944833).

Assim, tem-se que o
decisum
recorrido, proferido em 27/09/2022 (ID 11944842), apenas se manifestou acerca das matérias acima elencadas, restando incontroversa a sua incidência na hipótese do parágrafo único do art. 1.015 do CPC: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Em razão da inadequação da via eleita e da inaplicabilidade da fungibilidade recursal, impõe-se a observância do art. 932, inciso III, do CPC:

Art. 932.

Incumbe ao relator
:

(...)

III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025